Tribunal: TJMT
Processo: 1024329-72.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024329-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIS MORAES MOURA - CPF: 883.866.271-15 (APELANTE), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), GUIRATINGA CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 03.545.233/0001-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A apuração dos motivos que levam alguém a postular a restauração de seu assento civil de nascimento demanda dilação probatória, de modo que deve ser oportunizada a parte requerente a fim de comprovar suas alegações, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024329-72.2020.8.11.0003

APELANTE:

ELVIS MORAES MOURA

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELVIS MORAES MOURA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da ação de restauração de registro civil ajuizada pelo mesmo, que julgou improcedente o pedido da inicial. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

Inconformado, o autor-apelante sustenta que a certidão de nascimento acostada aos autos é a primeira via original, a qual foi, inclusive, expedida pelo Cartório de 2º Ofício da Comarca de Guiratinga/MT.

Afirma que o referido documento contém: nome, filiação, data de nascimento, local de nascimento, e demais informações exigidas por lei, inclusive o papel timbrado e assinatura do Escrivão da época.

Alega que se encontra impedido de renovar seus documentos, bem como contrair casamento civil e até mesmo entrar com inventário extrajudicial do seu genitor, em decorrência de não conseguir a aquisição da segunda via de sua certidão de nascimento junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Guiratinga.

Defende que a improcedência do pedido implica no impedimento ao exercício da cidadania e obstrução aos direitos políticos, trabalhistas e outras prerrogativas fundamentais.

Destaca que, embora a documentação probatória seja capaz de causar dúvida quanto a seu registro, o Magistrado indeferiu seu pedido sem ao menos lhe oportunizar a produção de provas adicionais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, determinando a devolução dos autos à instância singular para que seja realizada a instrução processual (Id 102430008).

Sem contrarrazões por tratar-se de jurisdição voluntária.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja anulada
in totum
a r. sentença de primeiro grau, restabelecendo-se a marcha processual

(Id 109077959).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 102798541).

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como APELADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante, em preliminar, sustenta nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ele pugnado, com as quais pretendia comprovar os fatos constitutivos aventados na inicial, cerceou o seu direito de defesa.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
ELVIS MORAES MOURA
ajuizou a presente ação de restauração de registro civil em face do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, onde objetiva a restauração do seu assentamento civil de nascimento negado na instância administrativa em razão da informação de que o seu nome não constava no livro de registros do Cartório onde teria sido lavrada primeira via do documento pretendido (Id 102429974).

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente cumpriu o disposto no artigo 109, da Lei nº. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), instruindo o feito com a certidão de nascimento original, que, em observância ao artigo 1.603 do Código Civil, foi lavrada perante o 2º Serviço Notarial e de Protesto de Títulos de Guiratinga-MT, cujo registro de nascimento sob o Termo nº. 02596/79, fls. 154/2 do livro A-035 (Id 102429976), o que sugere ao menos indício de prova de suas alegações.

Vejamos o disposto no artigo 109 da Lei nº. 6.015/73:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.
”

Em diligência, o Magistrado singular

determinou a expedição de ofício ao referido Cartório (Id 102429991), que, em resposta juntada aos autos no Id 102429996, informou não ter encontrado qualquer documento referente à pessoa registrada.

Esse esclarecimento prestado pelo 2º Serviço Notarial e de Protesto de Títulos de Guiratinga-MT, ensejou o julgamento antecipado da lide, e, por consequência, a improcedência do pedido, por ausência de prova da existência da certidão de nascimento do apelante, sem que, no entanto, lhe tenha sido oportunizado a produção de prova testemunhal postulada expressamente na inicial (Id 84028535).

Nesse contexto, tendo em vista que as questões levantadas pelo autor-apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas, a produção de provas por ele visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Frise-se que o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça sobre o caso foi nestes mesmos termos,
in verbis
:

“(...) Ademais, partindo-se da presunção de boa-fé do autor, não se deve desprezar a possibilidade de ter ocorrido eventual equívoco nos dados constantes do assento de nascimento do recorrente e que permitem sua localização exata nos livros de registro do Cartório 2º Tabelionato de Registro Civil de Guiratinga/MT.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção do decisum deixará a controvérsia indefinida e sem solução, o que fere o direito do apelante à obtenção de prestação jurisdicional adequada.

Sendo assim, diante da importância da análise das provas a serem produzidas pelas partes, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando ao apelante a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito (...)”

A propósito, não é outro o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – ART. 109 DA LEI N. 6.015/73 – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Na ação de restauração de registro civil, nos termos do artigo 109, § 1º, da Lei 6.015/1973 havendo impugnação à produção de prova, configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide pelo magistrado.”
(TJ-MT 10085998920188110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – ERRO QUANTO AO NOME DA GENITORA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– SENTENÇA ANULADA. – O erro constante de Certidão de Nascimento, no que tange ao nome da genitora, desde que comprovado, permite a retificação do assentamento no Registro Civil (art. 109 da Lei nº 6.015/73). Assim, em havendo a necessidade de produção de prova, descabido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa.”
(TJ-MG – AC: 10000211998216001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021)

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022